Tribunal: CARF
Processo: 10680.904121/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904121/2014-88
ACÓRDÃO
1401-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os passos trilhados pelo processo até este momento processual,
reproduzo abaixo o relatório da decisão recorrida naquilo que nos interessa para o deslinde dos
autos: Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
36558.92254.280612.1.3.02-3210, fls. 842/851, relativa à compensação de débitos com
Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2010 a 31/12/2010. O crédito
solicitado em valor original é de R$ 256.566,88. Abaixo a lista das Dcomps relacionadas:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904121/2014-88
2

2. O Despacho Decisório, data de emissão em 07/08/2014, fls. 705, do crédito
solicitado de R$ 256.566,88, nada reconheceu de direito creditório. Este Despacho
Decisório esclarece que não foi apurado Saldo Negativo de IRPJ com base em
informações da DIPJ e da Dcomp. Confira abaixo o excerto do Despacho Decisório:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do credito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 256.566,88 Valor na DIPJ: R$ 58.231,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 285.112,08
IRPJ devido: RS 226.880,22
Valor do saldo negativo disponivel= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
34256.94015.171212.1.3.02-1100 16974.80089.090812.1.3.02-1070 36558.92254.280612.1.3.02-3210
21494.42606.271212.1.3.02-2601 06879.99013.261212.1.3.02-4087 35905.70491.030713.1.3.02-5593
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 29/08/2014.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904121/2014-88
3
3. Cientificada do despacho decisório em 18/08/2014, a contribuinte protocolou sua
manifestação de inconformidade de fls. 2/48 em 24/09/2014. As alegações apresentadas,
de forma sucinta, são as seguintes:
3.1. Aduziu que apurou Lucro real com base em balancete de suspensão ou redução
do imposto.
3.2. Declarou nulidade do Despacho Decisório por falhas nos programas da RFB
Per/Dcomp e DIPJ.
3.3. Afirmou que os órgãos públicos são obrigados a efetuarem retenções na fonte
do imposto de renda, da CSLL, da Cofins e do Pis, sobre os pagamentos efetuados às
pessoas jurídicas que lhes forneçam bens e serviços.
3.4. Aduziu que por ser pessoa jurídica optante do regime tributário do Lucro Real,
está sujeita à incidência não cumulativa de Pis e Cofins, descontando créditos destas
contribuições, com base nas Leis de no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2004.
3.5. Ao final, apresentou os seguintes pedidos: a) acolhimento da manifestação de
inconformidade; b) declaração da nulidade da notificação; c) homologação das
compensações.
4. Existe ainda uma segunda manifestação de inconformidade juntada ao processo
de fls. 726/746 protocolada em 07/11/2014. Esta segunda manifestação de
inconformidade apesar do litígio versar sobre saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2010, nada traz de alegações referentes a crédito deste ano-calendário de 2010, mas
traz alegações de crédito dos outros anos-calendários( 2011, 2012 e 2013).
5. Uma terceira manifestação de inconformidade de fls. 862/873 protocolada em
23/03/2018 está juntado ao presente processo. Mas essa manifestação de inconformidade
foi juntado ao presente processo por erro. Pela identificação do processo e pelo conteúdo,
verifica-se que destinava-se, na verdade, ao processo administrativo 10680.900243/2018-
29.
6. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 – DRJ09 analisou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 02/48 e proferiu o acórdão no 109-001.449 – 2a Turma (v.
e-fls. 882/886), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnado o Despacho Decisório, quando a manifestação
de inconformidade for apresentada fora do prazo previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário (v.
e-fls. 892/911) através do qual argui o seguinte:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904121/2014-88
4
1) Com fulcro nos princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade,
razoabilidade, legalidade, não confisco e da vedação do caráter expropriatório,
vem o recorrente, perante os ilustres Conselheiros do CARF interpor Recurso
Voluntário pelas razões de fato e de direito adiante transcritas pleiteando o
reconhecimento do direito creditório arguido nesta sede de preliminar;
2) Que seja julgado procedente o presente RECURSO VOLUNTÁRIO decorrente
da decisão proferida através do Acórdão no 109.001-449, processo no
10680.904121/2014-88, a fim de que seja conferido o direito Creditório de
compensação de saldo negativo de IRPJ e acima de tudo aos princípios
constitucionais, proporcionais e razoáveis;
3) Que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja julgado o
presente Recurso Voluntário com base no Artigo 151, Inciso III do Código
Tributário Nacional;
4) Que sejam reconhecidas as PER/DCOMP’s enviadas com os valores a serem
compensados
36558.92254.280612.1.3.02.3210,34256.94015.171212.1.3.02-
1100,
16974.80089.090812.1.3.02-1070,
21494.42606.271212.1.3.02-
2601;06879.99013.261212.1.3.02.4087 e 35.905.70491.030713.1.3.02-5593;
5) Que seja reformado totalmente o Acórdão no 109-001.449 2a Tuma da DRJ 09,
processo no 10680.904121/2014-88 e reconhecido o direito creditório;
6) Que seja deferido o pleito de apresentação de defesa oral perante os
Conselheiros do CARF para explanação das razões de fato e de direito que
consubstanciam o direito creditório devidamente especificados neste Recurso
Voluntário;
7) Que o recorrente seja devidamente intimado no prazo de 5 (cinco) dias úteis
sobre local e horário da sustentação oral do pleito ao direito creditório;
8) A produção de provas por todos os meios legais admitidos em direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Entretanto, não deve ser conhecido, conforme veremos na sequência.
A decisão recorrida foi de clareza solar ao não conhecer da manifestação de
inconformidade por sua manifesta intempestividade. Enquanto o despacho decisório foi
cientificado à Recorrente em 18/08/2014, a manifestação de inconformidade foi juntada aos autos
em 24/09/2014. Em seu primeiro recurso a Recorrente até tentou justificar a suposta
intempestividade do recurso, entretanto, como muito bem pontuado pela decisão recorrida, as
provas juntadas aos autos não lhe socorriam.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.233 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904121/2014-88
5
Assim, restou claro tanto no decisum, bem assim na ementa e, principalmente em
toda a fundamentação do acórdão, que o referido recurso não foi conhecido por força única e
exclusivamente de sua intempestividade.
O recurso voluntário não tece uma linha sequer, não aventa uma única situação ou
apresenta qualquer justificativa que remeta ao tema tempestividade. É um recurso
completamente desconexo, confuso, aproxima-se de um nada processual, não cabendo maiores
comentários a seu respeito. Percebe-se o seu nítido caráter protelatório, não dialogando com a
decisão primeva.
Tal proceder amolda-se exatamente naquilo que o CARF e, em especial esta Turma,
já decidiu acerca dos recursos que não dialogam com a decisão recorrida:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada deve
ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida. Assim, quando
necessário, irei me utilizar da prerrogativa estatuída no art. 114, § 12, inc. I, para
fundamentar minha decisão com base na reprodução dos exatos termos da decisão
recorrida. (Ac. 1401-002.766, de 26/07/2018)
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada
autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão recorrida, por
expressa previsão do regimento interno do CARF. (Ac. 1401-002.365, de 11/04/2018)
Portanto, a falta de dialeticidade do recurso impede qualquer nova decisão sobre a
matéria. Não restou demonstrada a não fundamentação da decisão recorrida, pelo que deve ser
mantida por suas próprias razões.
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 938
DF CARF MF
Original